Tribunal: STF
Processo: Rcl 16925
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Decisão reclamada não descumpriu orientação do STF no julgamento do MS 31.368. Determinação desta Corte no sentido de que o STJ julgasse o mandado de segurança. O relator da causa, no STJ, decidiu-a de acordo com sua convicção. 4. Âmbito de cabimento da reclamação constitucional restrito à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Situações não configuradas na hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.